Tribunal: TJDFT
Processo: 0710032-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. QUANTIA RECEBIDA POR LIBERALIDADE DE TERCEIRO. DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUSITOS PRESENTES. ARTIGO 10 DO CPC. MITIGAÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu em favor do agravado os benefícios da gratuidade de justiça e que também reconheceu a impenhorabilidade dos valores recebidos por liberalidade de terceiros e destinadas ao sustento do devedor depositados em conta bancária da sua titularidade.
2. Apresentada a documentação apta a verificar que a parte não possui condições de custear as despesas do processo e não havendo nos autos elementos capazes de ilidir a presunção de hipossuficiência, devem ser concedidos os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Nos termos previstos no Código de Processo Civil, artigo 833, inciso IV, além dos salários, vencimentos, remunerações e afins, a lei também atribui como impenhoráveis os valores recebidos pelo executado, por liberalidade de terceiros, destinados ao próprio sustento do devedor, sendo este o caso dos autos.
4. Inexiste violação ao artigo 10 do CPC, uma vez que há previsão legal – no artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do CPC – para a concessão de tutela de urgência sem a prévia oitiva da parte contrária, a fim de resguardar direitos urgentes, tal como o dos autos, em que houve o bloqueio de verbas destinadas à subsistência mínima do agravado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.